Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RAUL BOTELHO TEIXEIRA, contra ato que reputa ilegal e atribui ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, narra o impetrante que tem 74 (setenta e quatro) anos de idade, possui vários problemas de saúde, tomou as duas doses da vacina “Coronavac”, contudo, após realização de exame específico, não foi apontado anticorpos da vacina, o que revela que não teria sido imunizado contra o vírus Sars-CoV-2 (COVID-19). Entende que corre risco de vida. Verbera que seu médico assistente solicitou sua revacinação completa com as pretensas vacinas da AstraZeneca, Pfizer, Janssen ou Moderna, mas a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não se disponibilizou para tanto. Ao final, requer que seja “concedida a medida liminar (...) para que seja imediatamente expedida decisão com força de mandado para que seja realizada a revacinação pelo Impetrante em qualquer posto de saúde onde houver a disponibilidade das vacinas indicadas pelo profissional de saúde que o acompanha, quais sejam, AstraZeneza, Pfizer, Janssen ou Moderna, tendo em vista a ineficácia da vacina que lhe foi aplicada, bem como estar inserido no grupo de mais alto risco, devido as diversas enfermidades que possui”. No mérito, pugna a concessão da segurança, confirmando a medida de urgência. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009[1], o presente “mandamus” não deve ultrapassar a barreira de admissibilidade. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal firmou orientação que se ausentes, de plano, os requisitos exigidos na Lei n. 12.016/2009, e não sendo possível a emenda do remédio heroico, como na hipótese, impõe-se o indeferimento liminar do mandado de segurança. A título de ilustração, confiram-se arestos que inadmitiu o processamento do mandamus liminarmente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo, sem examinar o mérito, nos autos do mandado de segurança. 2. No mandado de segurança, liquidez e certeza do direito requerido devem ser demonstradas initio litis, o que não pode ser feito quando há necessidade de dilação probatória, possível somente na via ordinária. 2.1. Precedente: "(?) 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (...)" (20160020102417MSG, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 20/04/2017). 3. Considerando a escassez das provas pré-constituídas pela agravante, não é possível constatar existência de qualquer indício de flagrante ilegalidade, tendo em vista a limitação cognitiva da ação mandamental. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1275056, 07098394120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 18/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXORDIAL. ATO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA E PAGAMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NATUREZA TERATOLÓGICA, ILEGAL OU COM ABUSO DE PODER. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 268-STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPROVIDO. 1. A admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial se limita à tutela de direito líquido e certo, restrita às decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 1.1. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso" (Sumula 202-STJ), porém não há como se divorciar da natureza da decisão emanada, devendo constituir taratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 2. No caso, o ato impugnado, decisão que determina ao executado a penhora e pagamento, mesmo que por terceiros, do aluguel devido, não se adéqua aos conceitos de teratologia nem de ilegalidade suscetíveis de questionamento por mandado de segurança. 3. O artigo 655, VI, VII e IX c/c artigo 659, § 1o e artigo 671, I, todos do Código de Processo Civil, possibilitam a penhora de crédito do devedor junto a terceiro. 3.1. Caso exista a pendência de créditos entre a impetrante e o locador, a dívida poderá ser exigida pelas vias ordinárias. 4. Agravo regimental improvido. (Acórdão n.760005, 20140020009674MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 159) Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[2]. O impetrante reputa como ato ilegal a omissão do Secretário de Saúde do Distrito Federal em não lhe fornecer revacinação contra a “Covid-19”, tendo em vista que o imunizante anteriormente aplicado (“Coronavac”) não teria alcançado resultado satisfatório em seu organismo. Não obstante os judiciosos argumentos da inaugural, não está, cabalmente, demonstrada a violação do direito líquido e certo do impetrante, uma vez que o caso requer para comprovação dos argumentos da inicial, ampla instrução probatória, com oitiva de “expert” sobre o assunto. Contudo, a via escolhida pelo impetrante não é adequada para realizar instrução processual, não se podendo aferir, adequadamente, o acerto ou desacerto da pretensão do impetrante de ser novamente vacinado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. ACORDO ENTRE O ESTADO DE RONDÔNIA E OS CREDORES. PEDIDO DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. O Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória. (...) (RMS 61.744/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020) Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 10 da Lei no 12.016/2009, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. [2] Art. 1o da Lei 12.016/2009.